Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728558-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA (autora) contra o despacho de ID 52131180, que determinou o recolhimento de preparo em dobro pela embargante, ante a sua falta, bem como em razão da ausência de pedido recursal de justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 52453078), a embargante alega omissão do juízo recursal em não suprir a falta de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na instância a quo. Sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica para fazer jus à concessão da benesse. Decido. Muito embora não caiba Embargos de Declaração contra despacho sem teor decisório, cumpre destacar que a não formulação de pedido de justiça gratuita em grau recursal, mas a sua elaboração em primeira instância, sem que o juízo a quo tenha se pronunciado a respeito, não gera a preclusão da matéria. Na hipótese vertente, verifico que a parte autora demonstrou no extrato previdenciário de ID 51482456 que percebe remuneração entre R$1.117,13 a R$ 2.750,00 (em dezembro de 2021). A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício de gratuidade de justiça, devendo a parte comprovar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo a sua subsistência. No caso, a embargante demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade, pois trata-se de pessoa de baixa renda. Para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Ante o exposto, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora para determinar o prosseguimento do recurso de apelação, sem a necessidade de recolhimento das custas processuais. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se os autos para apreciação da apelação. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator